Tribunal: TJDFT
Processo: 0006459-07.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. AUMENTO DE 1/6. PRECEDENTES DO STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima aliadas à prova testemunhal e aos demais elementos do conjunto probatório.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
3. Em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.